Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. PROVA ESCRITA. EXISTÊNCIA. DÍVIDA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1 A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. O contrato para desconto de títulos configura ajuste em que “o banco, deduzindo do montante, antecipadamente, os juros comissões e despesas, credita para o cliente o saldo, recebendo por endosso o título sacado contra terceiros com vencimento futuro” (Acórdão 950922, 20140110853188APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 799/857).
3. A ação monitória é ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. A petição inicial foi instruída com os contratos, com a relação dos títulos emitidos pela devedora garantidores do crédito, documentos suficientes para a propositura da ação monitória.
4. Os apelados não se desincumbiram do ônus probatório (art. 373, II do CPC), uma vez que lhes cabiam produzir provas capazes de desconstituir o direito do credor. É ônus dos devedores fazer prova da inexistência da relação jurídica ou mesmo do adimplemento de sua obrigação.
5. Recurso conhecido e provido.